Tribunal: STF
Processo: ARE 1401061
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão em que se inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INEXISTENTE. POSTERIOR PACIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO STF. RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. Apesar da alegação do réu de que o autor pretende o reexame de provas do processo, tal não pode ser acatado porque o mérito não se restringe ao simples reexame das provas dos autos. Ficou claramente demonstrado o objeto do pedido do autor e a violação ocorrida, demonstrando-se, inclusive, a natureza jurídica que embasaria e daria consistência ao pedido do autor. Preliminar de inépcia rejeitada. O erro de fato autorizador da ação rescisória é a falsa representação da realidade. É aquele no qual o juiz, ao analisar as provas dos autos não percebe a existência de um fato ocorrido ou conclui pela existência de um fato que não ocorreu (art. 485, IX, 81º do CPC). In casu, inexiste o erro de fato autorizador da ação rescisória. Isto porque existiu discussão no acórdão rescindendo acerca do enquadramento da Companhia das Docas no disposto pelo art. 150, VI da CF/88. Para a ocorrência de violação a literal dispositivo de lei é necessário que o magistrado tenha atuado de forma diversa ao determinado pela Lei. Ademais, a configuração de existência de divergência em torno do tema à época do julgado também descaracteriza a rescisória. Desta forma não basta a alegação de violação ao art. 150, VI, da CF, mas a demonstração da ocorrência da violação de maneira que tenha o magistrado atuado diversamente do determinado em Lei.



    Percebe-se que o autor pretende rediscutir a matéria já julgada, o que é incabível por meio desta ação. Improcedência da ação rescisória”.



    No recurso extraordinário, aponta a recorrente ter havido violação dos arts. 5, XXXVI; 21, XII, f; e 150, VI, a, da Constituição Federal.



    Alega que o Tribunal de origem atribuiu à coisa julgada interpretação inconstitucional ao sustentar que essa “deve prevalecer frente à Ação Rescisória quando, ao tempo de sua formação, existia interpretação controversa sobre a matéria pelos Tribunais, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha pacificado o entendimento posteriormente”.



    Destaca que a decisão rescindenda foi pela chancela do entendimento de que a CODEBA é contribuinte do IPTU, por titularizar o domínio útil do imóvel referenciado na execução fiscal. Disse que ingressou com a ação rescisória objetivando adequar a decisão rescindenda à imunidade tributária recíproca, consoante a orientação da Suprema Corte. Contudo, apontou que o Tribunal a quo rejeitou a rescisória, sob o fundamento de que a matéria seria controversa nos Tribunais, com supedâneo na Súmula nº 343/STF.



    Defende ser inaplicável essa súmula, por estar em jogo matéria constitucional.



    Ademais, destaca que a decisão rescindenda transitou em julgado em 4/11/09, sendo certo que a imunidade recíproca relativamente ao IPTU sobre os imóveis que compõem o acervo imobiliário dos Portos Organizados seria matéria pacificada na Suprema Corte há muito. Cita, nessa direção, casos julgados em 2002, 2003, 2004 e 2006. 



    Assevera que o Supremo Tribunal Federal “consignou o entendimento de que a CODEBA é titular da imunidade tributária recíproca, pelo simples fato de ser delegatária do serviço público de administração da exploração portuária”. Menciona o julgamento do RE nº 621.730/BA.



    Destaca que “a exploração econômica do Porto Organizado é realizada pelos Operadores Portuários, ao passo em que a administração da exploração portuária é exercida pela Autoridade Portuária” e que “do bojo de responsabilidades da Autoridade Portuária (...) não resta dúvida de que as atividades desenvolvidas pela CODEBA se tratam de típico serviço público”. Afirma que atua “em regime de monopólio, em nome da União e no exclusivo interesse desse ente central”.



    Ressalta que, apesar de ser sociedade de economia mista, “possui o capital social constituído exclusivamente de capital público, detendo a União 98,03% das ações e o Estado da Bahia os 1,97% restantes”.



    Decido.



    Merece prosperar a irresignação.



    Cuida-se, na origem, de ação rescisória mediante a qual a Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA) pretende rescindir, ante a imunidade tributária recíproca, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia na Apelação aos Embargos à Execução de número 596471-9/2004. Relatou a CODEBA que, na decisão rescindenda, foi chancelado o entendimento de que ela seria contribuinte do IPTU, por titularizar o domínio útil do imóvel referenciado na execução fiscal, o qual pertenceria à União.



    O TJBA julgou improcedente a ação rescisória, invocando a Súmula nº 343/STF. Disse a Desembargadora Relatora que é incabível ação rescisória se a decisão rescindenda tiver sido proferida com base em lei de interpretação controvertida, mesmo havendo posterior pacificação do entendimento. Por ser esclarecedor, vale lembrar ter Sua Excelência mencionado que “hoje os Tribunais Superiores estão se posicionando pela imunidade das Companhias das Docas, mas este entendimento outrora era diverso, tendo, inclusive, esta Relatora proferido voto em sentido contrário na Apelação Cível nº 16.555-3/2008”.



    Interpôs, então, a CODEBA o apelo extremo.



    Afasto a aplicação da Súmula nº 343/STF.



    Estabelece a Súmula nº 343/STF que “[n]ão cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.



    Já me manifestei sobre a aplicação desse enunciado no julgamento do ARE nº 1.351.812/SP-AgR. Na ocasião, registrei que, conforme a Corte vem consignando, a aplicação dessa súmula deve, em regra, ser afastada “no caso de decisões das instâncias ordinárias divergentes da interpretação adotada por ele, STF” (RE nº 529.675/AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/9/18). Ou seja, em regra, não se aplica o enunciado em questão se se tratar de ação rescisória advinda de instância ordinária (ou melhor, inferior), versando sobre matéria constitucional.



    No que diz respeito a uma particular possibilidade de aplicação da referida súmula em sede de ações rescisórias oriundas das instâncias ordinárias, vale conferir a tese fixada para o Tema nº 136: “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”.



    Atente-se que a específica hipótese mencionada nessa tese é de alteração de jurisprudência (divergência jurisprudencial) pela própria Suprema Corte, e não de divergência jurisprudencial existente no âmbito dos tribunais infraconstitucionais sobre matéria constitucional.



    A respeito do assunto, vale conferir trecho do voto do Ministro Teori Zavascki no julgamento da AR nº 2.370/CE-AgR:



    “É importante, para esse e outros casos de ação rescisória em matéria constitucional, esclarecer o alcance da decisão do Plenário no julgamento do RE 590.809/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 24/11/2014 (...)



    Bem se percebe, portanto, que o Tribunal, nesse julgamento (RE 590.809/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 24/11/2014), não operou substancial modificação da sua tradicional e cristalizada jurisprudência no sentido de que a Súmula 343 não se aplica em ação rescisória fundada em ofensa à Constituição. (...) Em outras palavras: o que o Tribunal afirmou, naquela oportunidade, foi que a superveniente modificação da jurisprudência do STF não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara jurisprudência firme até então vigente no próprio STF.



    Nem poderia ser diferente. Ressalvada a situação de que trata aquele precedente (de divergência jurisprudencial no próprio STF, decorrente de superveniente mudança de interpretação da Constituição), não se pode negar à Corte Suprema, mesmo em ação rescisória, a possibilidade de dirimir conflito sobre matéria constitucional objeto de divergência no âmbito de outros tribunais. Negar essa possibilidade significaria inibir o Supremo Tribunal Federal de exercer a sua mais proeminante função institucional, que é a de guarda da Constituição” (AR nº 2.370/CE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/15 – grifo nosso).



    Em outras palavras, tratando a decisão rescindenda de instância ordinária de matéria constitucional, cabe, em regra, ação rescisória. De outro giro, não cabe a ação rescisória se presente a hipótese mencionada na tese do Tema nº 136, isso é, se a decisão rescindenda estiver em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal vigente à época, ainda que o próprio Tribunal constitucional a tenha, posteriormente, superado.



    À luz dessas considerações, reitero que a Súmula nº 343/STF não se aplica no presente caso, sendo, assim, cabível a ação rescisória. 



    Ultrapassado esse ponto, constata-se que a Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA) é sociedade de economia mista, cujo capital pertence, em quase sua totalidade (98,03%), à União, sendo a parcela remanescente (1,97%) pertencente ao Estado da Bahia. Afora isso, é certo que presta a CODEBA serviço público de caráter essencial, exercendo funções de autoridade portuária no âmbito dos portos organizados no Estado da Bahia. Como se viu, a decisão rescindenda manteve cobrança de IPTU em face da CODEBA relativamente a imóvel pertencente à União, mas que se encontrava sob a posse da empresa. 



    Verifica-se que a decisão rescindenda incidiu em violação da imunidade tributária recíproca. 



    Com efeito, é inequívoco que o contexto da CODEBA se assemelha ao da Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP), a qual há muito tem a imunidade tributária recíproca reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. E, nessa toada, tem a Corte reconhecido a impossibilidade de cobrança, em face da CODESP, de IPTU referente a imóveis ocupados pela empresa, mas pertencentes à União.



    Nessa direção:



    “TRIBUTÁRIO. IPTU. IMÓVEIS QUE COMPÕEM O ACERVO PATRIMONIAL DO PORTO DE SANTOS, INTEGRANTES DO DOMÍNIO DA UNIÃO. Impossibilidade de tributação pela Municipalidade, independentemente de encontrarem-se tais bens ocupados pela empresa delegatária dos serviços portuários, em face da imunidade prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Dispositivo, todavia, restrito aos impostos, não se estendendo às taxas. Recurso parcialmente provido” (RE nº 253.394/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 11/4/03).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMÓVEIS DO ACERVO PATRIMONIAL DO PORTO DE SANTOS. IMUNIDADE RECÍPROCA. TAXAS. 1. Imóveis situados no porto, área de domínio público da União, e que se encontram sob custódia da companhia em razão de delegação prevista na Lei de Concessões Portuárias. Não-incidência do IPTU, por tratar-se de bem e serviço de competência atribuída ao poder público (artigos 21, XII, "f" e 150, VI, da Constituição Federal). 2. Taxas. Imunidade. Inexistência, uma vez que o preceito constitucional só faz alusão expressa a imposto, não comportando a vedação a cobrança de taxas. Recurso Extraordinário parcialmente provido” (RE nº 265.749/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 12/9/03).



    Ainda na mesma direção: RE nº 357.447/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 26/3/04.



    Cumpre ainda mencionar o julgamento do RE nº 253.472/SP, no qual o Tribunal concluiu não ser possível se cobrar da CODESP o IPTU relativo a imóvel da União que estava cedido precariamente à companhia para ser utilizado em suas atividades-fim. Na essência, argumentou-se que a CODESP seria verdadeira instrumentalidade estatal, sendo que ela pertenceria, em quase sua totalidade, à União, e que a aplicação da imunidade tributária recíproca a seu favor não resultaria em quebra do equilíbrio concorrencial ou da livre iniciativa. O julgamento desse caso foi assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CONTROLADA POR ENTE FEDERADO. CONDIÇÕES PARA APLICABILIDADE DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA. COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CODESP). INSTRUMENTALIDADE ESTATAL. ARTS. 21, XII, f, 22, X, e 150, VI, a DA CONSTITUIÇÃO. DECRETO FEDERAL 85.309/1980. 1. IMUNIDADE RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. Segundo teste proposto pelo ministro-relator, a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a da Constituição) deve passar por três estágios, sem prejuízo do atendimento de outras normas constitucionais e legais: 1.1. A imunidade tributária recíproca se aplica à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado, cuja tributação poderia colocar em risco a respectiva autonomia política. Em conseqüência, é incorreto ler a cláusula de imunização de modo a reduzi-la a mero instrumento destinado a dar ao ente federado condições de contratar em circunstâncias mais vantajosas, independentemente do contexto. 1.2. Atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política. 1.3. A desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre-concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Em princípio, o sucesso ou a desventura empresarial devem pautar-se por virtudes e vícios próprios do mercado e da administração, sem que a intervenção do Estado seja favor preponderante. 2. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA. CONTROLE ACIONÁRIO MAJORITÁRIO DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE INTUITO LUCRATIVO. FALTA DE RISCO AO EQUILÍBRIO CONCORRENCIAL E À LIVRE-INICIATIVA. Segundo se depreende dos autos, a Codesp é instrumentalidade estatal, pois: 2.1. Em uma série de precedentes, esta Corte reconheceu que a exploração dos portos marítimos, fluviais e lacustres caracteriza-se como serviço público. 2.2. O controle acionário da Codesp pertence em sua quase totalidade à União (99,97%). Falta da indicação de que a atividade da pessoa jurídica satisfaça primordialmente interesse de acúmulo patrimonial público ou privado. 2.3. Não há indicação de risco de quebra do equilíbrio concorrencial ou de livre-iniciativa, eis que ausente comprovação de que a Codesp concorra com outras entidades no campo de sua atuação. 3. Ressalva do ministro-relator, no sentido de que ‘cabe à autoridade fiscal indicar com precisão se a destinação concreta dada ao imóvel atende ao interesse público primário ou à geração de receita de interesse particular ou privado’. Recurso conhecido parcialmente e ao qual se dá parcial provimento” (RE nº 253.472/SP, Tribunal Pleno, redator do acordão Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/11).



    Assentando a imunidade tributária recíproca especificamente em favor da CODEBA, vale conferir as seguintes decisões: ARE nº 931.099/BA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/1/21; RE nº 1.159.404/BA-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/2/19.



    Como se vê, a decisão rescindenda está em dissonância com a firme orientação do Supremo Tribunal Federal. Corroborando o entendimento, vide ainda a decisão em que a Ministra Cármen Lúcia negou seguimento ao ARE nº 1.250.341/BA, DJe de 18/2/20, recurso esse interposto pela municipalidade contra acórdão em que o TJBA julgou procedente ação rescisória movida pela CODEBA na origem, afastando cobrança de IPTU justamente ante a imunidade tributária recíproca.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar procedente a ação rescisória, nos termos do pedido formulado na exordial. Ficam invertidos os ônus sucumbenciais fixados no acórdão recorrido.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente